Tribunal: STF
Processo: RE 1520740
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual concedido o Habeas Corpus n. 907.517/DF e absolvido o recorrido Jose Celso Costa Batista, nos termos da seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO. NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em ‘atitude suspeita’ ou em local conhecido como ponto de tráfico (AgRg no HC n. 804.669/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). 



    2. No caso dos autos, extrai-se do acórdão que a abordagem do paciente decorreu do fato de ter entrado em seu veículo e dado a partida após avistar policiais em moto patrulhamento. 



    3. Nesse contexto, não se verifica a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, uma vez que a atitude do paciente de entrar no carro e dar a partida ao avistar a guarnição policial, não constitui motivação suficiente para justificar a sua abordagem, ao contrário da conduta de uma pessoa que foge correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial, vislumbrando-se, assim, a ilicitude das provas, bem como as dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP. 



    4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal e veicular e, assim, absolver o paciente das imputações feitas na Ação Penal n. 0706115-15.2023.8.07.0003, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, determinando sua soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso” (fls. 1-2, e-doc. 52). 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que “a busca pessoal e veicular que resultou no flagrante não foi ilegal, tendo em vista o ‘comportamento furtivo apresentado pelo acusado, que estava sozinho do lado de fora de seu carro estacionado em via pública durante a noite. Após perceber que as motos que se aproximavam eram da Polícia Militar, entrou rapidamente no veículo, deu a partida e chegou a andar alguns metros antes de ser interpelado pelos policiais’ (fl. 319). Além disso, consta na sentença que a suspeita foi justificada também por se tratar de região com ocorrências de tráfico de drogas. Após a busca pessoal, o próprio acusado informou que estava com uma arma no interior do veículo” (fl. 6, e-doc. 63). 



    Argumenta que “tais circunstâncias fáticas delineadas no acórdão do TJDFT, quando analisadas em conjunto, constituem elementos concretos suficientes a indicar a ocorrência de crime e a evidenciar a necessidade de diligências imediatas sob pena de frustração do flagrante e da atuação policial, uma vez que o paciente havia entrado abruptamente no veículo e dado partida, tendo andado alguns metros antes da abordagem. Tudo isso aliado à percepção dos agentes, decorrente da experiência que possuem no exercício regular de suas funções de combate a criminalidade, a qual não se pode menosprezar. De fato, a localização da arma com o paciente veio a confirmar as fundadas suspeitas, existindo justa causa para a atuação policial. Não restou minimamente demonstrado nos autos que a abordagem pessoal tivesse sido realizada por mera perseguição pessoal ou qualquer outra motivação subjetiva dos policiais. Também não houve nenhuma demonstração de excessos durante a abordagem. Portanto, não se vislumbra nenhuma ilegalidade flagrante na atuação dos policiais durante a busca pessoal” (fls. 6-7, e-doc. 63). 



     



    Ressalta que, “estando em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão recorrida contrariou o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, tendo em vista a existência de fundadas razões para a abordagem pessoal, não havendo violação à intimidade do réu. Não há falar em ilicitude de provas. Além disso, o STJ sequer poderia afastar as conclusões das instâncias ordinárias e refutar a existência de fundadas razões para supor que o ora agravado estava incorrendo em crime, pois seria necessário profundo revolvimento de aspectos fático-probatórios, cuja providência é vedada na via estreita do habeas corpus” (fls. 10-11, e-doc. 63). 



    Pede “seja o presente recurso extraordinário admitido e provido, a fim de que seja restabelecida a condenação do ora recorrido, tendo em vista a legitimidade da atuação policial no caso concreto” (fl. 11, e-doc. 63). 



    A Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 71). 



    3. Em 25.9.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário por verificar que “o presente recurso foi interposto contra acórdão deste Tribunal Superior que concluiu pela invalidade da busca pessoal, como também das provas colhidas, não obstante o acusado ter demonstrado nervosismo ao avistar a guarnição da Polícia Militar se aproximar do local onde se encontrava (via pública), momento no qual entrou em seu veículo e deu partida, chegando a andar alguns metros antes da abordagem policial (fl. 424). Constata-se, assim, que há, em princípio, divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema” (fl. 2, e-doc. 78). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ter afrontado o inc. X do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal e veicular realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença proferida pela Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF (Ação Penal n. 0706115-15.2023.8.07.0003/DF).



    6. Consta do processo que, em 27.7.2023, Jose Celso Costa Batista foi condenado às penas de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso restrito), e absolvido do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.



    Consta da sentença condenatória, proferida pela Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF, que os policiais militares realizavam patrulhamento em região conhecida por ocorrências de tráfico de drogas, quando avistaram o recorrido entrar no carro abruptamente e tentar evadir-se do local ao avistar a viatura policial, quando foi abordado e teria confessado a posse irregular da arma de fogo, o que resultou na busca pessoal e veicular. Os agentes policiais encontraram na posse de Jose Celso Costa Batista uma pistola modelo PT 111 B2C, calibre 380 ACP, com numeração suprimida, com sete munições, um carregador e duas munições de calibre 38. Estes os fundamentos do julgado:



    “A Defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal. Argumentou que não havia fundadas suspeitas da posse de arma ou objetos ilícitos para autorizar a abordagem pelos policiais, nos termos do artigo 244 do CPP e recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    A busca veicular equipara-se à busca pessoal. Nos termos dos artigos 240, §2º e 244 do CPP, exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou contrafação, objetos falsificados ou contrafeitos ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito. A mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal (STF. 2ª Turma. RHC 117767/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11/10/2016 - Info 843; STJ. 6º Turma. RHC 158580-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/04/2022 - Info 735). 



    O parâmetro probatório que busca estabelecer os Tribunais Superiores tem por finalidade evitar o ‘fishing expedition’ ou pescaria probatória, consistente na especulação sem uma causa provável. A causa provável, por sua vez, constitui-se pelo suporte fático independente da subjetividade do agente público, capaz de autorizar inferência válida e robusta sobre a probabilidade de ocorrência de uma conduta criminalizada, a justificar a restrição de direitos fundamentais. O diagnóstico da situação tem por finalidade coibir arbitrariedades. 



    Contudo, a irresignação não prospera. Conforme versão dos policiais em juízo, a atitude suspeita foi justificada diante de se tratar de região com ocorrências de tráfico de drogas. Há, ainda, informação de que o acusado entrou no carro e tentou sair do local ao avistar a viatura. No caso, após a abordagem policial, o próprio acusado teria confessado a posse irregular da arma de fogo, o que resultou na busca veicular. 



    Diante do que foi exposto, reconheço a legalidade na busca pessoal e veicular, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada e mantenho hígida a prova obtida a partir desta abordagem. 



    No mesmo sentido, a Defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da busca residencial. Argumentou, em síntese, que a entrada não foi autorizada, o que resultou na violação de domicílio e consequentemente na nulidade da prova. 



    Em relação à inviolabilidade de domicílio, além da hipótese de entrada autorizada, o próprio texto constitucional, em seu artigo 5º, inciso XI, mitigou essa garantia fundamental ao permitir a entrada de terceiros nas situações de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial'. 



    A respeito do tema, recentemente, o STJ entendeu que o ingresso de policiais em residência de suspeito deve ser feito com declaração assinada pela pessoa que autorizou, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Além disso, a operação deve ser registrada em áudio e vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo (STI/HC 616.584-RS). 



    No caso em análise, consta nos autos a gravação do momento da entrada dos policiais na residência (id. 150989097), contudo, não há declaração assinada da pessoa que teria autorizado a ação. 



    Em juízo, prestaram depoimentos os policiais e a esposa do acusado, pessoa que teria autorizado a entrada dos policiais, ouvida na condição de informante, além do interrogatório do réu. Em sede inquisitorial, ambos os policiais relataram que o acusado informou o local de sua residência e, ao chegarem ao local, tiveram a entrada franqueada pela esposa do acusado (id. 150988589, pp. 1 e 2). Em juízo, os policiais mantiveram a versão apresentada. Por outro lado, a esposa do acusado afirmou que não queria a entrada dos policiais e praticamente foi obrigada a franquear a entrada. O réu, por sua vez, disse que os policiais pegaram o seu celular sem autorização e com base na localização foram até a sua residência. 



    Diante deste contexto, entendo que o conjunto probatório não é suficiente para concluir que houve a autorização espontânea da esposa do acusado ou do próprio acusado para o ingresso dos policiais em sua residência, diante da ausência de declaração assinada, da gravação parcial e das versões divergentes apresentadas em juízo. (...)



    Assim, é possível concluir que não havia justificativa ou autorização para a entrada dos policiais no interior da residência do acusado e, consequentemente, para a apreensão da arma de fogo/munições que fundamentou parte da persecução penal, especificamente em relação a posse da arma de fogo tipo revolver, marca Taurus, calibre .38 Special, numeração 1695210, desmuniciado; de 13 (treze) munições calibre 9mm; e de 3 (três) munições calibre 38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Dessa forma, diante da violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicilio, acolho a preliminar suscitada e declaro a nulidade parcial das provas produzidas, especificamente a apreensão da arma de fogo e munições encontradas dentro da residência do acusado. 



    Reconhecida a nulidade, por outro lado, entendo que há prova remanescente a ser valorada, tendo em vista a arma e as munições encontradas na posse do acusado, razão pela qual prossigo na análise do mérito. 



    A materialidade e a autoria delitiva estão parcialmente demonstradas, conforme documentos que instruem o Auto de Prisão em Flagrante/Inquérito Policial nº 122/2023- 19º DP (Ids. 150988587 a 150989105), e pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório, conforme análise a seguir exposta. 



    Ouvida em juízo, Robson de Oliveira de Freitas disse que estava em patrulhamento e foi solicitado apoio para uma situação de tráfico na região. Ao patrulhar em determinado endereço, avistou um Fox prata e teve a impressão de que o cidadão entrou no carro e tentou sair do local ao avistar a viatura. Em razão desse contexto, houve a decisão por abordar o réu. O réu disse que havia uma pistola dentro do veiculo. Foi encontrada uma pistola 9mm dentro do veiculo. O réu disse que estava procurando uma pessoa para negociar esta arma. O acusado disse que não havia outra arma. Foram até a residência do réu e a esposa franqueou a entrada. Em busca no local, foi localizado um revolver calibre 38. Não recorda onde a pistola foi encontrada dentro do veiculo, salvo engano no console do carro. A pistola estava municiada. No veiculo havia munição de calibre diferente (calibre 38). Esse foi um dos motivos que ensejou a ida até a residência do réu. O local é conhecido pelo comércio e uso de drogas. A informação passada era de que no local havia trafico. Não houve menção a um individuo ou veiculo específicos. O réu disse que poderia ir a casa dele, porque não tinha nada de errado. A abordagem e a diligência foram tranquilas. A pistola estava com a numeração raspada. O revolver encontrado na residência era numerado. O réu não apresentou documentação do armamento. Não houve resistência por parte da esposa do réu. Recorda do vídeo que foi gravado no momento que entraram na residência. Quem entrou na residência foi somente uma equipe. Estava junto com o policial Pacheco quando recebeu a informação de que havia uma informação de trafico de drogas na regido. Quando entraram na rua, o réu estava dentro do veiculo. 



    A testemunha Gregory Pacheco Alves Ferreira de Lima relatou que estava em patrulhamento em Ceilândia, quando se deparou com o réu. Ao avistar a viatura, o réu demonstrou nervosismo e foi abordado. O réu foi colaborativo e perguntaram a ele se havia algo dentro do carro. O réu confirmou que havia uma pistola dentro do veiculo e foi dada voz de prisão. Em razão das munições, por serem de outro calibre, no porta-luvas do veiculo, foi perguntado ao réu se ele tinha outra arma, o réu disse que não havia. Conversaram com a mulher do réu e ela disse que não havia outras munições. Em busca domiciliar, foi identificada outra arma. A pistola estava dentro do veiculo, próxima ao freio de mão. O réu estava sozinho no veiculo. Não lembra se o réu tinha algum motivo para estar com a arma. A pistola estava municiada. Havia um carregador sobressalente que estava vazio. A pistola estava com a numeração raspada. Salvo engano, ficou constatado na delegacia que a arma havia sido furtada de um policial militar que já havia falecido. Não foi apresentada nenhuma documentação das armas. A razão da abordagem foi que o réu estava bem próximo de uma esquina e, ao avistar a viatura, o réu foi entrando no veículo repentinamente. Desconfiaram da conduta de entrar no veículo repentinamente ao avistar a viatura. Foi realizada busca pessoal no réu e nada foi encontrado. Ao realizar a busca veicular, foi perguntado se havia algo ilícito dentro do veículo ou algo de valor. A busca foi feita na presença da pessoa. O réu disse que tinha uma arma de fogo dentro do veículo. Salvo engano, a esposa do réu chama Talita e ela que franqueou a entrada na residência. O réu também disse que poderiam ir à residência porque nada de ilícito havia encontrado. 



    A informante Talita Kelly de Araújo Bernardo disse que os policiais foram até a localização da residência. Foram perguntando na rua por seu nome. Não saiu na rua. Uma vizinha informou o local em que o réu morava. Os policiais foram até a residência e disse que não queria que eles entrassem porque tinha quatro filhos. Praticamente os policiais obrigaram a entrar. Disseram que se não autorizasse a entrada, eles voltariam com a polícia civil e arrebentariam tudo. Os seus filhos estavam em casa e disseram que o réu era uma pessoa ruim. Mexeram na casa e não acharam nada. Os policiais falaram que tinham uma foto da arma e somente sairiam quando encontrassem a arma. Não soube que havia gravação no momento que conversava com os policiais. Entraram cerca de quinze policiais dentro da casa. Não chegou a ver o vídeo. Não chegou a ver arma apreendida. Não tem como falar que as armas foram colocadas lá. O seu marido disse que iria vender a arma. Ele iria ganhar um dinheiro em cima na venda. 



    Interrogado, o acusado confessou a propriedade das duas armas. Em relação ao ingresso dos policiais na residência, disse que não autorizou. Não relatou os fatos na audiência de custódia. Não houve agressão por parte dos policiais. No momento da abordagem estava sentado dentro do carro. Não estava ocorrendo blitz. Os policiais pegaram o seu celular sem autorização e com base na localização foram até a sua residência. A sua esposa disse que os policiais forçaram o ingresso. 



    Conforme ressaltado, apesar de afastada a prova obtida por meio da busca domiciliar, consta ainda a prova obtida por meio da busca pessoal e veicular, referente à arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo PT111 G2C, calibre .380 ACP, com numeração suprimida, municiada com 7 (sete) munições de mesmo calibre e um carregador sobressalente; e 2 (duas) munições calibre 38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    No caso em análise, as provas produzidas corroboram a confissão do acusado. As armas e as munições foram devidamente apreendidas (Auto de Apresentação e Apreensão nº 74/2023-19°DP, Id. 150988594) e periciadas, consoante Laudo pericial de exame de arma de fogo anexado ao id. 157161666, cuja constatação concluiu pela sua aptidão e consequente lesividade. 



    Desta forma, entendo que o conjunto probatório suficiente para embasar uma condenação penal, razão pela qual afasto a tese defensiva de insuficiência de provas” (fl. 2-9, e-doc. 20). 



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em 8.3.2024, a Segunda Turma Criminal negou provimento ao apelo defensivo, por não identificar ilegalidade na busca pessoal e veicular na espécie. Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL E DE BUSCA PESSOAL E/OU VEICULAR. JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. VALIDADE DA APREENSÃO DA ARMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. VIABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Não há falar em ilegalidade na busca pessoal e veicular realizada por policiais, amparada em elementos concretos e fundadas razões quanto a posse de objetos ilícitos, pelo indivíduo suspeito. 1.1. O fato de o acusado estar sozinho em via pública durante a noite e, abruptamente, entrar em veículo logo após perceber a presença de policiais militares em patrulhamento, chegando a dar a partida no veículo, revela a licitude da abordagem policial, bem como da revista pessoal e veicular.



    2. A busca no veículo equipara-se à revista pessoal, sendo que, no caso em exame, sua realização decorreu de informação fornecida pelo próprio acusado, ao confessar, logo depois da abordagem, que estava com uma arma de fogo no interior do automóvel.



    3. Comprovado que o acusado portava arma de fogo de uso restrito, sem a respectiva documentação e com numeração suprimida, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.



    4. A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, transborda o tipo penal e, denota maior reprovabilidade da conduta, constituindo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente (art. 59 do CP), uma vez que indica que o benefício concedido não surtiu os efeitos esperados de prevenção de novas condutas e de arrependimento do condenado, frustrando sua real ressocialização.



    5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido”



    8. Em 19.4.2024, apontando como autoridade coatora a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento da Apelação Criminal n. 0706115-15.2023.8.07.0003/DF, foi impetrado em favor do recorrido o Habeas Corpus n. 907.517/DF no Superior Tribunal de Justiça. A Defensoria Pública do Distrito Federal requereu “a concessão de ordem de habeas corpus, a fim de que seja reconhecida a ofensa ao art. 619, CPP e anulado o acórdão, ou cassada a decisão atacada para reconhecer a nulidade da busca veicular e absolver o paciente, ou ainda a ausência de justa causa para a ação penal. Requer, por fim, que se efetive a imediata comunicação à Segunda Turma Criminal para conhecimento da decisão que reparará a ilegalidade que se aproxima do paciente” (fl. 30, e-doc. 3). 



    9. Em 7.8.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro convocado Jesuíno Rissato, concedeu o habeas corpus, para “reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal e veicular e, assim, absolver o paciente das imputações feitas na Ação Penal n. 0706115-15.2023.8.07.0003, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, determinando sua soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso” (fl. 10, e-doc. 53). Estes os fundamentos do acórdão:



    “A respeito da busca veicular, consta do acórdão (fls. 318-324):



    [...] 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E/OU VEICULAR



    A Defesa repisa a nulidade do ato de apreensão da pistola 9 mm e munições encontradas no interior do veículo do acusado, ao argumento de que a busca realizada pelos policiais ocorreu no contexto de uma abordagem ilegal, sem justa causa e sem fundada suspeita. 



    Para tanto, suscita o entendimento firmado pela 6a Turma do STJ no RHC n. 158.580/BA (DJe de 25/4/2022), de relatoria do Ministro Rogério Schietti, segundo o qual ‘exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.’ 



    O pleito não merece guarida. 



    Além do referido julgado não dispor de efeito vinculante, as circunstâncias do caso nele descritas diferem da hipótese em exame. Isso porque a abordagem de JOSÉ CELSO não se amparou em uma mera ‘alegação genérica de atitude suspeita’, mas sim no comportamento furtivo apresentado pelo acusado, que estava sozinho do lado de fora de seu carro estacionado em via pública durante a noite. Após perceber que as motos que se aproximavam eram da Polícia Militar, entrou rapidamente no veículo, deu a partida e chegou a andar alguns metros antes de ser interpelado pelos policiais. 



    Cabe salientar que dois dos PMs responsáveis pelo flagrante apresentaram versões absolutamente coesas e harmônicas sobre os fatos tanto na fase inquisitiva quanto judicial, segundo se infere a seguir:



    Declarações do PM Robson Oliveira de Freitas na delegacia (ID 53089254, fl. 1): 



    ‘(...) RESPONDEU QUE: Na data de hoje, 01/03/2023, por volta das 20h, a equipe realizava patrulhamento quando abordou na QNN 17, Conjunto E, Ceilândia, um veículo VW/FOX de cor prata, conduzido por um indivíduo do sexo masculino; foi determinado que o indivíduo desembarcasse para a realização da revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado; questionado se havia algo de irregular dentro do carro, o abordado disse que havia uma arma de fogo; realizada a busca no veículo, a equipe encontrou entre os bancos dianteiros uma pistola marca TAURUS, modelo G2C, calibre 9 mm, municiada com 7 (sete) munições do mesmo calibre e mais um carregador sobressalente; dentro do porta luvas foram encontradas 2 (duas) munições calibre .38; diante da localização de munições de calibres diferentes, a equipe decidiu ir até a casa do abordado, identificado como JOSÉ CELSO COSTA BATISTA, que informou que residia na SHSN 209, conjunto A, casa 26, Ceilândia/DF; no local, a equipe fez contato com a esposa de JOSÉ CELSO, que franqueou a entrada dos policiais, conforme gravação de vídeo; durante a busca domiciliar, a equipe encontrou embaixo do colchão do berço infantil, um revólver calibre .38 desmuniciado; dentro do guarda-roupa, no mesmo quarto, encontraram 13 (treze) munições calibre 9 mm e 3 (três) munições calibre .38; como o abordado não tem autorização para o devido porte e posse das armas e munições, foi conduzido para esta delegacia de polícia (...)’.



    Na delegacia (ID 53089254, fl. 2), o PM Gregory Ferreira de Lima apresentou o mesmo ofertado pelo PM Robson.



    Depoimento do PM Robson de Freitas em Juízo (IDs 53089369 e 53089370):



    ‘(...) Estava em patrulhamento quando foi solicitada apoio para uma situação de tráfico na região. Iniciaram as diligências e, em determinado momento, visualizaram um Fox prata e teve a impressão de que, ao ver a viatura, o cidadão entrou no carro e deu a partida, tentando sair do local. Em razão disso, resolveram abordar o indivíduo e indagaram se havia algo ilícito no carro antes de iniciar a busca veicular. Ele disse que tinha uma pistola. Encontramos uma 9 mm e indagamos o motivo de estar com a arma no local. Ele respondeu que estava procurando uma pessoa ali para negociar a venda da arma. Perguntamos se ele tinha arma em casa. Ele disse que não e, inclusive, que poderíamos ir lá. Fomos até a residência, informamos a situação para a esposa dele e perguntamos se poderíamos verificar se havia algo ilícito no local. Ela disse que não tinha nada lá e deixou a gente entrar. O policial Pacheco fez a busca e encontrou debaixo do colchão do berço do quarto do casal um revólver calibre .38. A pistola encontrada no veículo, salvo engano, estava no console entre os bancos dianteiros. A pistola estava municiada e tinha munição .38 também, que foi o que deu ensejo a irmos à residência dele. Com ele, em revista pessoal, nada foi encontrado. A região [onde foi feita a abordagem] é de tráfico [especialmente] na pracinha que fica na esquina da rua em que ele estava. [Indagado sobre os motivos da abordagem, respondeu]: foi o alerta do serviço de policiamento velado, o fato do motorista agir do nada de forma suspeita naquela região, que é conhecida pelo comércio e uso de drogas, e depois acharmos munição diferente no carro. Quando informaram sobre o tráfico na região, não especificaram uma pessoa ou veículo. A esposa autorizou a nossa entrada na residência. O acusado [antes] disse que poderíamos ir lá, porque não tinha nada de errado. A pistola estava com a numeração raspada. O revólver tinha numeração. O acusado não tinha documentação das armas. A esposa concedeu a entrada sem problemas. O vídeo foi gravado no momento em que entraram na residência. Só uma equipe entrou na casa. [Às perguntas da Defesa]: estava com o PM Pacheco quando a equipe pediu apoio sobre tráfico de drogas na região. Não se recorda o motivo de isso não constar do boletim de ocorrência. O acusado estava dentro do veículo quando o abordamos. Chegou a se movimentar com o carro por alguns metros, mas parou [quando chegamos perto]. — grifos nossos



    Depoimento 53089372): do PM Gregory Pacheco (IDs 53089371 



    ‘(...) Estavam em moto patrulhamento na Ceilândia quando se depararam com o acusado em pé na rua. Ele demonstrou nervosismo quando viu as viaturas e entrou no carro para tentar sair. Antes de sair, o abordamos. Ele não reagiu, foi colaborativo. Antes da busca veicular, perguntamos se tinha algo ilícito no carro, como sempre fazemos. Ele, de pronto, falou que tinha uma pistola lá dentro, que era dele. A gente pegou a pistola e como tinha munição de outro calibre lá, perguntamos se tinha outra arma de fogo. A pistola era 9 mm e a munição era calibre .38, que estava no porta-luvas. Ele negou e disse que podíamos ir na casa dele, porque não tinha nada. A mulher dele também disse que não tinha nada lá, que ela garantia isso, e que a gente podia olhar. No guarda-roupas tinham mais munições e debaixo do berço tinha outra arma de fogo, calibre .38. A pistola estava entre os ban